Tribunal: TJSP
Processo: 1135126-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – Sentença de extinção - Prescrição reconhecida - Insurgência do autor.

PRESCRIÇÃO – Contrato de financiamento bancário – Subsidiariedade da ação de locupletamento - Aplicação do artigo 886 do Código Civil – Cabimento somente quando não existir outros meios de pleitear a pretensão inicial – Inviável acréscimo do prazo prescricional de três anos da

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – Sentença de extinção - Prescrição reconhecida - Insurgência do autor.

PRESCRIÇÃO – Contrato de financiamento bancário – Subsidiariedade da ação de locupletamento - Aplicação do artigo 886 do Código Civil – Cabimento somente quando não existir outros meios de pleitear a pretensão inicial – Inviável acréscimo do prazo prescricional de três anos da presente demanda aos cinco anos da ação de cobrança já consumados – Prescrição verificada - Sentença de improcedência liminar do pedido mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000079845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135126-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado RICARDO
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Ricardo Marques
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 00891
AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA – Sentença de extinção - Prescrição reconhecida -
Insurgência do autor.
PRESCRIÇÃO Contrato de financiamento bancário
Subsidiariedade da ação de locupletamento - Aplicação do
artigo 886 do Código Civil Cabimento somente quando
não existir outros meios de pleitear a pretensão inicial
Inviável acréscimo do prazo prescricional de três anos da
presente demanda aos cinco anos da ação de cobrança já
consumados
Prescrição verificada - Sentença de
improcedência liminar do pedido mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação contra a
sentença de fls. 92/94 proferida pelo(a) D. Juiz(a) Dr(a). Regis de Castilho Barbosa
Filho, da 41a Vara Cível do Foro Central desta Comarca que declarou prescrita a
pretensão na presente AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO que OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO promove contra RICARDO MARQUES,
julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil cumulado com o artigo 206, §5°, I do Código Civil.
Aduz a parte autora em suas razões recursais
(fls. 97/102), em síntese, que o prazo prescricional de três anos da presente ação de
locupletamento se iniciaria com o esgotamento do prazo de prescrição das medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
- 3 -
cobrança.
Apelo tempestivo, preparado (fls. 103/104) e
respondido a fls. 119/124.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
Depreende-se da análise dos autos, que a
autora firmou com o réu, em 03/02/2009, um contrato de financiamento para aquisição
de veículo automotor (fls. 9). Inadimplente com as prestações, o réu reconheceu a dívida
e subscreveu nota promissória no valor de R$7.740,04 (sete mil, setecentos e quarenta
reais e quatro centavos), com vencimento em 03/02/2012 (fls. 8).
Como declarado pelo próprio apelante, “esta
ação foi ajuizada depois do prazo de 05 (cinco) anos previsto como limite para
ajuizamento de outros tipos de demandas (execução, cobrança e monitória)”. Desta
forma, outra não poderia ter sido a decisão como exarada na r. sentença ora combatida
que liminarmente reconheceu a ocorrência da prescrição.
O apelante sustenta que, consumada a
prescrição para a pretensão da regular cobrança, é que se iniciaria o prazo para a
presente demanda de locupletamento com fundamento no enriquecimento sem causa
prevista no inciso IV, § 3o, do artigo 206 do Código Civil.
O que não prevalece, senão vejamos.
O artigo 886 do Código Civil é expresso e
determina a subsidiariedade das ações de enriquecimento sem causa:
“Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei
conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
- 4 -
Nestes termos, o autor dispondo da ação de
cobrança para cobrar seu crédito, deixou que prescrevesse. Agora, inviável é o
acréscimo do prazo prescricional de três anos da presente demanda aos cinco anos já
decorridos para prescrição daquelas que lhe eram cabíveis. No mesmo sentido, confiram-
se pronunciamentos dessa Colenda Corte:
“AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. Contrato de
financiamento para aquisição de veículo. Extinção anômala do
processo. Insurgência da autora. Ação de locupletamento sem
causa. Instrumento particular assinado pelo devedor e duas
testemunhas. Prazo prescricional da pretensão que é o de cinco
anos nos termos do §5o, do inciso I, do art. 206, do CC, a contar
do vencimento do contrato. Manejo da demanda após o decurso
daquele prazo. Extinção do processo em razão da prescrição da
pretensão acionária. Admissibilidade. Ação ajuizada que é
incabível ao caso, visto ser subsidiária das ações específicas,
conforme art. 886, do CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO”.
(Apelação Cível no 1135452-29.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião
Flávio, 23o Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019,
TJSP).
“AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA.
Improcedência do pedido. Prescrição reconhecida em primeiro
grau. APELAÇÃO. Instituição financeira autora que reitera a
tese de que o prazo de 3 (três) anos para as ações de
indenização pelo enriquecimento sem causa se inicia com o fim
do prazo para a cobrança do título. Ação de natureza
subsidiária. Inteligência do art. 886 do Código Civil. Prescrição
operada”.
(Apelação
Cível
no
1135381-27.2018.8.26.0100,
Rel.
MARCOS GOZZO, 23o Câmara de Direito Privado, j.
22/11/2019, TJSP).
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de locupletamento fundada
no CC, art. 884, 886, e 206, § 5o, I - Sentença de extinção no
reconhecimento de prescrição quinquenal (CC, art. 206, §5o, I),
contada do inadimplemento Alegação recursal de contagem do
prazo da data do vencimento do contrato e de acréscimo do
prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, IV Distinção da natureza da
ação de cobrança de contrato da ação de enriquecimento sem
causa do CC, art. 884, e objeto do prazo de prescrição do CC,
art. 206, § 3o, IV - Inviabilidade do acréscimo objetado - Termo
inicial da prescrição que é contado da data do vencimento final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135126-69.2018.8.26.0100
- 5 -
do contrato - Contrato vencido em 15/07/2012 e ação ajuizada
em 30/12/2018 - Prescrição consumada - Prazo trienal da ação
de locupletamento indevido de nota promissória, objeto do
Decreto 2044/08, art.48, que é contado do término do prazo
trienal de execução cambiária (Lei Uniforme, art. 70)
Prescrição também consumada - Sentença mantida - Recurso
desprovido.”.
(Apelação Cível no 1135703-47.2018.8.26.0100, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito
Privado, 19/09/2019, TJSP)
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
LOCUPLETAMENTO
COM
FULCRO NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO Sentença de improcedência
Reconhecimento da prescrição
Recurso da autora -
PRESCRIÇÃO - Argumentos da apelante que não convencem
Nota promissória que não circulou, vinculada a contrato, perde
sua autonomia - Contrato que venceu há mais de cinco anos -
Cômputo do prazo que se inicia a partir do dia seguinte ao
vencimento do contrato/título - Correto o reconhecimento da
prescrição
Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente
os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação Cível no 1136136-51.2018.8.26.0100, Rel. Spencer
Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado,
15/01/2020, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência atribuída ao
apelante, devendo arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais ora
fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator